Tribunal: TJSP
Processo: 1015689-67.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Avaliação dos imóveis mantida – Impugnações de ambas as partes que não prevalecem e só possuem o intento de beneficiar cada qual dos recorrentes para a majoração ou redução das avaliações – Laudo pericial que deve prevalecer – Trabalho minucioso com análise de diversos

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Procedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Avaliação dos imóveis mantida – Impugnações de ambas as partes que não prevalecem e só possuem o intento de beneficiar cada qual dos recorrentes para a majoração ou redução das avaliações – Laudo pericial que deve prevalecer – Trabalho minucioso com análise de diversos bens localizados em municípios distintos de dois Estados da Federação – Apuração do fundo de comércio – Inexistência proposta pelos réus que não deve prevalecer conforme as conclusão do laudo pericial e esclarecimentos prestados pelo "Expert" – Impugnação quanto ao valor do "goodwill" apurado que não prospera – Critério de fluxo de caixa descontado fixado na decisão que julgou parcialmente o mérito e decretou a dissolução – Ausência de recurso das partes – Possibilidade de conjugação de critérios para a apuração dos haveres – Precedente desta Câmara Reservada – Responsabilidade solidária pelo pagamento dos haveres entre as sociedades e o sócio remanescente – Manutenção que se impõe – Observância do disposto no artigo 604, §1o do CPC de 2015 – Jurisprudência – Termo inicial do cômputo dos juros moratórios legais a incidir sobre o valor dos haveres – Questão já enfrentada em recurso anterior por esta Câmara Reservada cujo acórdão já transitou em julgado – Impossibilidade de reforma – Sentença mantida – Recursos desprovidos.